Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-05.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000282-05.2016.8.14.0069

APELANTE: AMILTON DE SOUSA PAULA

APELADO: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0000282-05.2016.8.14.0069

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA

ADVOGADO:
MARIANE REGINA CONEGLIAN - OAB/BA Nº 42.518

EMBARGADO: AMILTON DE SOUSA PAULA

ADVOGADO:
ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO - OAB/PA Nº 24.506-B

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO TEIXEIRA. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, apenas minorando o valor da causa de ofício para R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já enfrentada pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame da matéria decidida.

O acórdão embargado já analisou de forma clara e suficiente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a utilização dos embargos.

O recurso revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Eventual irresignação com o mérito deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo cabível a rediscussão da matéria por via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo ao reexame de matéria já apreciada.

A análise prévia de todos os fundamentos essenciais ao julgamento afasta a alegação de vícios no acórdão embargado.

Mero inconformismo da parte não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO TEIXEIRA, em face do acórdão de id. 30931049, assim ementado:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amilton de Souza Paula contra sentença que, nos autos de medida cautelar de busca e apreensão ajuizada em face de Carlos Alberto Teixeira, julgou o processo extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para transferir os ônus da sucumbência ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios diante da extinção do processo sem resolução de mérito;
(ii) estabelecer se o valor da causa fixado em R$ 225.000,00 deve ser mantido ou reduzido em razão da natureza cautelar da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do autor, ao requerer a liberação do bem caucionado que garantia a medida liminar, inviabiliza a continuidade do processo, configurando causa direta da extinção da demanda.

O art. 90 do CPC impõe ao desistente ou àquele que deu causa à extinção do feito o dever de arcar com as despesas e honorários advocatícios.

O valor da causa em medida cautelar deve refletir o conteúdo patrimonial imediato do pedido, não o valor econômico final da lide principal, sendo legítima a redução de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que retira a caução prestada e dá causa à extinção da medida cautelar de busca e apreensão deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.

O valor da causa em medidas cautelares deve refletir a natureza do pedido e pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, conforme art. 292, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 90, 292, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1972794/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022
.”

Em suas razões recursais (id n° 31108720), o embargante defende, em síntese, que o acórdão foi omisso
quanto à preclusão da alteração do valor da causa e quanto à aplicação de multa por ato atentatório da dignidade da justiça.

Enfatiza que a minoração do valor da causa de ofício configura julgamento ultra petita e, que caso seja mantido o valor da causa no montante de R$ 1.000,00, devem ser fixados honorários por equidade.

Nesse sentido, requer que seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que sejam sanadas as omissões indicadas.

Contrarrazões ao Id n° 31259780, oportunidade na qual a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, restou devidamente consignado no julgado que esta Turma entendeu pela minoração do valor da causa de ofício, por ser tão somente processo de medida cautelar. Ademais, tal medida não configura julgamento ultra petita e se encontra em estrita observância do art. 292, § 3º do CPC. De igual modo, quanto aos honorários, esta Turma entende que não há que se falar em fixação por equidade, mantendo-se a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários, os quais deverão ser calculados sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, entendo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas e se alinha à jurisprudência dominante.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador,
deve a parte utilizar-se do recurso próprio
, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026